Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. CIRURGIA CESARIANA. POSTERIOR CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA. CAUSALIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo concessão de autorização para internação emergencial pela operadora de plano de saúde posterior à sua negativa, sem notificação da segurada sobre a mudança de posicionamento da empresa, resta configurado o interesse processual da autora, impondo-se o julgamento com resolução de mérito da ação.
2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
3. Recurso conhecido e provido parcialmente.